Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que somente o autor apelara, ensejando o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do resolvido originalmente em relação aos réus, inclusive recobrindo a indenização que já lhe fora assegurada, ressalvada eventual majoração da verba, consoante pretende via do apelo que formulara, não subsiste óbice para que, na forma como postulara na derradeira peça que aviara[1], movimente o recolhido pelo derradeiro réu visando a realização da obrigação que lhe fora afetada. Destarte, defiro o levantamento, em seu favor e do seu patrono, dos valores incontroversos recolhidos em juízo pelo derradeiro réu, conforme fixado[2]. Expeça a Secretaria, pois, o alvará correlato, conforme requerido, de forma a viabilizar ao autor e ao seu patrono a movimentação dos créditos que assistem a cada um. Em após, volvem conclusos para inclusão do processo em pauta para julgamento virtual. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 15113211, fl. 471. [2] - Comprovante de ID 14464660, fls. 368/370.